Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PARCELAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA INDIVIDUAL DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA SOBRE A FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada considerou adequados os cálculos apresentados pela exequente com base em termo inicial único para os encargos, fixado em demonstrativo unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido liminar formulado em contrarrazões de agravo de instrumento; e (ii) saber se, na ausência de previsão expressa no título judicial, os encargos legais devem incidir a partir de um único marco temporal ou de forma individualizada sobre cada parcela vencida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido liminar em contrarrazões é inadequado, pois essas peças não se destinam ao requerimento de tutela jurisdicional autônoma.
4. Não houve comando judicial específico afastando as regras do artigo 397 do Código Civil, nem autorização para capitalização de encargos sobre valor consolidado.
5. Conforme precedente do STJ, os juros e a correção monetária devem incidir sobre cada parcela vencida, a partir de sua exigibilidade (REsp 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/09/2019).
6. A impugnação ao cumprimento de sentença se restringe à exatidão da execução, nos termos do artigo 525, § 1o, do CPC, sem violar a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É inadequado o pedido liminar formulado em contrarrazões. 2. Na ausência de comando judicial expresso, os encargos legais devem incidir sobre cada parcela vencida a partir da respectiva data de exigibilidade.”